Tribunal: STF
Processo: AR 767
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-18
Data de publicação: 1972-05-18

Ementa:
- Ação rescisória. Julgados proferidos em ação de mandado de segurança.
II. Se decidiram o mérito da controvérsia, fazem coisa julgada formal e material, autorizando, assim, o uso da rescisória. Exegese da Súmula n. 304.
III. Se os arestos a rever não são nulos, porque proferidos ao amparo das leis, improcede a rescisória, visando reapreciação de toda a controvérsia, com seus elementos informativos.
Preliminar desprezada; ação julgada improcedente.